Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-11.2024.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001974-11.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JHONI ALVES DOS SANTOS - CPF: 043.110.541-30 (APELADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JHONI ALVES DOS SANTOS - CPF: 043.110.541-30 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. BANCO NÃO PROVIDO, AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CDC APLICÁVEL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL SUFICIENTE.
EMERGÊNCIA
RECONHECIDA POR DECRETOS. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO (SÚMULA 298/STJ). CLÁUSULAS ABUSIVAS. NULIDADE. PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DO AUTOR,
PARA RECONHECER O DIREITO À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DO BANCO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas
pelo autor e banco requerido
contra sentença que, em ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais cumulada com revisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos ao: (i) negar a prorrogação dos saldos devedores das Cédulas Rurais Pignoratícias nº 40033120 e nº 40049701; (
ii
) declarar a nulidade das cláusulas de comissão de permanência e de sobretaxa; (
iii
) reconhecer a ilegalidade da capitalização mensal na Cédula nº 40033120; (
iv
) determinar recálculo do saldo devedor; (v) afastar a mora na Cédula nº 40033120. O autor busca a concessão da prorrogação compulsória. O banco requer reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda envolvendo crédito rural;

(
ii
) verificar a necessidade de litisconsórcio passivo com BACEN e Ministério da Agricultura;

(
iii
) estabelecer se o CDC se aplica à relação entre pequeno produtor e instituição financeira;

(
iv
) determinar se foram preenchidos os requisitos legais para a prorrogação compulsória da dívida rural;

(v) analisar a validade das cláusulas contratuais de comissão de permanência, sobretaxa e capitalização de juros, bem como as consequências oriundas da declaração de sua abusividade/ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Estadual é competente porque a lide envolve apenas particulares, inexistindo interesse jurídico direto do BACEN ou do Ministério da Agricultura que justifique a competência federal.

O litisconsórcio passivo necessário não se aplica,
pois
a legislação não exige participação de órgãos federais e a eficácia da sentença não depende de sua presença.

O CDC se aplica ao pequeno produtor rural que se encontra em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à instituição financeira.

O direito à prorrogação compulsória da dívida rural exige comprovação de frustração de safra, dificuldades de comercialização ou fatores adversos, conforme Manual de Crédito Rural.

O laudo técnico unilateral elaborado por profissional habilitado, somado aos decretos estaduais e municipais de emergência e às evidências de dificuldades de mercado, constitui prova suficiente para demonstrar a incapacidade de pagamento e preencher os requisitos legais para a prorrogação.

A comissão de permanência prevista na Cédula nº 40033120 é nula porque o Decreto-Lei nº 167/1967 disciplina exaustivamente os encargos moratórios, sem autorizar tal encargo.

A cláusula de sobretaxa na Cédula nº 40049701 é abusiva por implicar penalidade adicional não prevista em lei especial, constituindo dupla punição pelo inadimplemento.

A capitalização mensal de juros na Cédula nº 40033120 é ilegal por ausência de pacto expresso, enquanto é válida na Cédula nº 40049701, onde há previsão clara.

A cobrança indevida de juros capitalizados descaracteriza a mora quanto à Cédula nº 40033120, pois afeta a liquidez e certeza do débito desde o período de normalidade contratual.

O recálculo do saldo devedor e a restituição simples dos valores pagos a maior são consequências necessárias da nulidade e ilegalidade dos encargos reconhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação compulsória da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor quando comprovada frustração da atividade produtiva por eventos climáticos ou fatores adversos, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

O laudo técnico unilateral, elaborado por profissional habilitado e não impugnado tecnicamente, é meio idôneo para demonstrar incapacidade de pagamento do pequeno produtor rural.

A comissão de permanência e a sobretaxa são incompatíveis com o regime jurídico especial do crédito rural previsto no Decreto-Lei nº 167/1967, sendo nulas as cláusulas que as preveem.

A capitalização de juros em cédulas rurais somente é válida quando expressamente pactuada.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

D
ispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º, parágrafo único; CPC, art. 114; CDC, art. 6º, III, e art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1032895-43.2025.8.11.0000; TJMT, AI nº 10243
04-92.2025.8.11.0000; TJMT, AI nº 1028529-58.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1001974-11.2024.8.11.0009

APELANTE
S
: BANCO DO BRASIL S
/
A, JHONI ALVES DOS SANTOS

APELADO
S
: JHONI ALVES DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL
S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação
, um
interposto por JHONI ALVES DOS SANTOS
, outro interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais cumulada com Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor,
nos seguintes termos: a) improcedente o pedido de prorrogação/alongamento compulsório do saldo devedor das Cédulas Rurais Pignoratícias; b) declarou a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência na Cédula Rural Pignoratícia n° 40033120 e da cláusula que estipula a cobrança de sobretaxa na Cédula Rural Pignoratícia n° 40049701; c) declarou a ilegalidade da capitalização mensal de juros na Cédula Rural Pignoratícia n° 40033120 por ausência de pactuação expressa, mantendo-se hígida a capitalização pactuada na Cédula n° 40049701; d) determinou que a instituição financeira ré proceda ao recálculo do saldo devedor de ambos os contratos, expurgando os valores decorrentes dos encargos declarados nulos e ilegais; e) declarou a descaracterização da mora do autor exclusivamente em relação à Cédula Rural Pignoratícia n° 40033120; f) determinou que para o período de inadimplência da Cédula Rural Pignoratícia n° 40049701 incidam sobre o saldo devedor apenas os juros remuneratórios pactuados, acrescidos de juros de mora de 1% ao ano e multa de 2% sobre o valor em atraso; g) condenou a instituição financeira ré a restituir de forma simples os valores eventualmente pagos a maior pelo autor em decorrência dos encargos declarados nulos/ilegais, autorizada a compensação com o saldo devedor a ser apurado em fase de liquidação.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (
ID
327198360), sustentando, em síntese, que: a) a sentença parte de uma interpretação excessivamente formalista das normas do crédito rural, ignorando a natureza cogente do direito postulado; b) o juízo de origem impôs ao pequeno produtor rural um ônus probatório inatingível, incompatível com sua realidade econômica e estrutura produtiva; c) o laudo técnico apresentado,
embora produzido unilateralmente, representa a única via acessível ao pequeno produtor rural para demonstrar a frustração da atividade produtiva; d) foram acostados aos autos decretos estaduais e municipais que reconhecem a ocorrência de situação de emergência na região do imóvel rural em razão das intempéries mencionadas; e) o Manual de Crédito Rural não exige como condição para o alongamento da dívida a apresentação de balanço contábil, fluxo de caixa empresarial, fichas da IDARON ou notas fiscais detalhadas; f) o direito à prorrogação decorre diretamente da verificação da ocorrência de eventos climáticos extremos ou outros fatores que comprometam a exploração agrícola, como amplamente demonstrado nos autos.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S
/
A também interpôs recurso de apelação
(
id
327198357), alegando, em síntese, que: a) não foram satisfeitos pela parte autora os requisitos constantes na legislação para concessão do alongamento da dívida; b) o autor não comprovou que tenha solicitado a prorrogação ao banco no prazo e na forma da lei; c) não existe nos autos comprovação de que o apelante teve alguma dificuldade na comercialização dos produtos ou sofreu eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; d) a relação estabelecida entre as partes é de insumo, não de consumo, afastando-se a aplicabilidade do CDC; e) não há no presente contrato qualquer ilegalidade que venha ocasionar a nulidade ou promover alterações no contrato; f) os contratos em referência observaram todos os requisitos de validade, inclusive respeitando a função social do contrato e a boa-fé objetiva; g) as cláusulas contratuais não podem ser alteradas judicialmente; h) a análise dos pressupostos de concessão do benefício da carência estendida cabe ao Ministério da Agricultura e Pecuária e BACEN, devendo ser formado litisconsórcio passivo necessário; i) o feito deve ser remetido a uma das Varas da Justiça Federal em respeito ao artigo 109, I, da Constituição Federal.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversos. O autor, em suas contrarrazões (
id
327198364), rebateu os argumentos do banco quanto à inaplicabilidade do CDC, à competência da Justiça Estadual e à legitimidade passiva do banco, defendendo a manutenção da sentença no tocante à revisão das cláusulas contratuais. O banco, por sua vez, em suas contrarrazões (
id
327198365), reiterou os argumentos de seu recurso e pugnou pelo desprovimento do recurso do autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar -
incompetência da Justiça Estadual
)

Eminentes pares
:

Na origem, o autor, na qualidade de produtor rural, ajuizou a demanda em face do
Banco do Brasil S/A
, narrando ter celebrado com a instituição financeira duas Cédulas Rurais Pignoratícias (n° 40033120 e n° 40049701) para investimento em sua atividade pecuária. Sustentou que sua capacidade de pagamento foi severamente comprometida por fatores adversos como instabilidade climática e crises de mercado, o que, segundo alegou, lhe asseguraria o direito subjetivo ao alongamento da dívida. Pleiteou, cumulativamente, a revisão de cláusulas contratuais que entendeu abusivas, notadamente as que preveem comissão de permanência, sobretaxa e capitalização de juros.

De início
, impende analisar a alegação do
banco
quanto à incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, sob o argumento de que a análise dos pressupostos de concessão do benefício da carência estendida caberia ao Ministério da Agricultura e Pecuária e ao Banco Central do Brasil, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

A questão não merece acolhida.

A competência para apreciar demandas envolvendo revisão de contratos bancários, ainda que se trate de cédulas de crédito rural, é da Justiça Estadual, quando a lide se estabelece entre particular e instituição financeira privada, como no caso em apreço.

O simples fato de existirem normas editadas pelo Banco Central do Brasil ou pelo Conselho Monetário Nacional regulando a matéria não tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal, uma vez que tais entidades não figuram como partes na relação processual, tampouco demonstram interesse jurídico na causa.

A pretensão deduzida pelo autor - prorrogação de dívida rural e revisão de cláusulas contratuais - dirige-se exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A., instituição financeira com quem celebrou os contratos, sendo
esta
a parte legítima para responder aos pedidos formulados.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

É como voto.

VOTO (
Da formação de litisconsórcio passivo necessário
)

Eminentes pares
:

No que concerne à alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária, igualmente não merece prosperar.

O litisconsórcio necessário, nos termos do artigo 114 do
CPC
, ocorre por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

In
casu
, não há disposição legal que determine a participação do Banco Central do Brasil ou do Ministério da Agricultura e Pecuária nas ações que versem sobre prorrogação de dívidas rurais ou revisão de cláusulas contratuais de cédulas de crédito rural.

Ademais, a eficácia da sentença não depende da presença dessas entidades no polo passivo da demanda, porquanto a relação jurídica material controvertida estabeleceu-se exclusivamente entre o autor e o Banco do Brasil S.A., sendo este o responsável pela concessão do crédito e pela execução do contrato.

O fato de existirem normas regulamentares editadas pelo Banco Central do Brasil ou pelo Conselho Monetário Nacional que disciplinam o crédito rural não implica, por si só, a necessidade de intervenção dessas entidades no processo, mormente quando a controvérsia
cinge-se
à interpretação e aplicação dessas normas ao caso concreto.

Destarte,

REJEITO
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

O banco
sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, sob o argumento de que a relação estabelecida entre as partes seria de insumo, não de consumo, uma vez que o crédito foi utilizado pelo autor para implementar sua atividade produtiva.

A questão, contudo, já foi decidida pelo juízo a quo em decisão saneadora (
id 327197949
), que confirmou a aplicabilidade do
CDC
ao caso e deferiu a inversão do ônus da prova.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer a aplicabilidade do
CDC
às relações bancárias, inclusive àquelas estabelecidas entre instituições financeiras e produtores rurais, quando estes se encontram em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

No caso em apreço, o autor, na qualidade de pequeno produtor rural, encontra-se em evidente situação de vulnerabilidade frente à instituição financeira, o que justifica a incidência das normas protetivas do
CDC
.

Ademais, o fato de o crédito ter sido utilizado para fomentar a atividade produtiva do autor não descaracteriza, por si só, a relação de consumo, mormente quando se trata de pequeno produtor rural, que não pode ser equiparado a uma grande empresa com estrutura organizacional complexa.

Destarte, mantenho a aplicabilidade do
CDC
ao caso em análise.

Pois bem.

Superadas as questões, passo à análise do mérito dos recursos interpostos, iniciando pelo pedido de prorrogação compulsória da dívida rural, que constitui o cerne da controvérsia.

O autor, em seu recurso, sustenta que o juízo a quo adotou interpretação excessivamente formalista das normas do crédito rural, impondo-lhe ônus probatório inatingível e incompatível com sua realidade econômica e estrutura produtiva.

Alega que o laudo técnico apresentado, embora produzido unilateralmente, representa a única via acessível ao pequeno produtor rural para demonstrar a frustração da atividade produtiva, e que foram acostados aos autos decretos estaduais e municipais que reconhecem a ocorrência de
situação de emergência
na região do imóvel rural em razão das intempéries mencionadas.

O
banco
por sua vez, defende a manutenção da sentença no ponto, argumentando que não foram satisfeitos pelo autor os requisitos constantes na legislação para concessão do alongamento da dívida, e que este não comprovou ter solicitado a prorrogação ao banco no prazo e na forma da lei.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a prorrogação compulsória da dívida rural, nos termos do Manual de Crédito Rural e da legislação aplicável à espécie.

O cerne da controvérsia são os contratos celebrados entre as partes, Cédula Rural Pignoratícia de nº 40/03312-0 (id 327197925) e Cédula Rural Pignoratícia nº 40/04970-1 (id
327197927).

O Manual de Crédito Rural (MCR), que codifica as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, estabelece as hipóteses em que é devida a prorrogação da dívida rural.

De acordo com o MCR, é obrigatória a prorrogação da dívida aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

A jurisprudência pátria, interpretando essas disposições, tem reconhecido que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais.

No caso em apreço, o autor apresentou, como prova do preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação da dívida, um laudo técnico

(
id 327197923
)
elaborado por engenheiro agrônomo
, profissional devidamente habilitado
, decretos estaduais reconhecendo a situação de calamidade pública na região e reportagens sobre a queda no preço da arroba.

O juízo de origem entendeu que tais provas seriam insuficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação da dívida, notadamente por considerar que o laudo técnico apresentado pelo autor foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório, e por entender que seu conteúdo seria genérico, descrevendo um cenário macroeconômico e climático adverso para a atividade pecuária na região, mas falhando em estabelecer um nexo de causalidade direto e específico com a situação financeira do autor.

A questão que se coloca, portanto, é se o conjunto probatório apresentado pelo autor é suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação compulsória da dívida rural.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao autor, ora apelante, quanto à suficiência das provas por ele produzidas para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação da dívida.

O laudo técnico apresentado pelo autor, elaborado por profissional habilitado, ainda que produzido de forma unilateral, constitui elemento probatório relevante, especialmente quando não impugnado tecnicamente pela parte contrária.

A unilateralidade do laudo, por si só, não o torna inválido ou imprestável como meio de prova, especialmente quando se trata de pequeno produtor rural, que não dispõe de recursos para a produção de prova pericial mais robusta.

Ademais, os decretos estaduais e municipais reconhecendo a
situação de emergência
na região do imóvel rural em razão das intempéries mencionadas constituem atos administrativos revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, evidenciando o caráter calamitoso dos eventos climáticos enfrentados.

A exigência de uma prova ainda mais individualizada por parte do autor, como registros contábeis detalhados, notas de venda ou outros elementos que demonstrem de forma concreta e individualizada a alegada frustração da atividade e a consequente quebra da capacidade de pagamento, mostra-se desproporcional e incompatível com a realidade econômica e estrutural do pequeno produtor rural.

O próprio Manual de Crédito Rural não exige, como condição para o alongamento da dívida, a apresentação de balanço contábil, fluxo de caixa empresarial ou notas fiscais detalhadas. Exigir tais documentos, próprios de grandes empresas, impõe ao pequeno produtor um ônus probatório desproporcional e inviável, que afronta a lógica da política agrícola e o princípio da função social do crédito rural.

Nesse diapasão, considerando o conjunto probatório apresentado pelo autor, notadamente o laudo técnico elaborado por profissional habilitado, os decretos estaduais e municipais reconhecendo a
situação de emergência
na região e as reportagens sobre a queda no preço da arroba, entendo que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação compulsória da dívida rural.

Ademais, cumpre ressaltar que o crédito rural possui uma função social relevante, sendo instrumento de política agrícola destinado a fomentar a produção rural e garantir a segurança alimentar do país. A interpretação das normas relativas ao crédito rural deve
levar em consideração essa função social, privilegiando soluções que permitam a continuidade da atividade produtiva e a recuperação econômica do produtor rural em situações de adversidade.

A prorrogação da dívida rural, nesse contexto, apresenta-se como medida necessária para garantir a continuidade da atividade produtiva do autor, permitindo sua recuperação econômica e o cumprimento da função social da propriedade rural.

Passo à análise dos pedidos de revisão das cláusulas contratuais, objeto do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.

O juízo a quo declarou a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência na Cédula Rural Pignoratícia n° 40033120, sob o fundamento de que o crédito rural é regido por legislação especial, o Decreto-Lei n° 167/67, que prevalece sobre as normas gerais aplicáveis aos contratos bancários.

Com efeito, o referido diploma legal, em seu artigo 5°, parágrafo único, disciplina os encargos moratórios aplicáveis às cédulas de crédito rural, limitando-os à elevação de 1% (um por cento) ao ano sobre a taxa de juros remuneratórios pactuada. A lei especial não prevê nem autoriza a cobrança de comissão de permanência.

No caso, a Cédula Rural Pignoratícia de nº 40/03312-0 previu no caso de inadimplemento a incidência de comissão de permanência, acrescida de juros de 1% ao mês e multa de 2% (id327197925 – pág. 01/02).

Destarte, a inserção de tal encargo no contrato de crédito rural é ilegal, por afronta direta à legislação específica, sendo nula de pleno direito a cláusula que a institui, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, por estabelecer obrigação abusiva e incompatível com o regime jurídico do crédito rural.

Mantenho, portanto, a sentença no ponto, negando provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A. quanto à declaração de nulidade da cláusula que prevê a cobrança de comissão de permanência na Cédula Rural Pignoratícia n° 40
/
03312
-
0.

O juízo a quo também declarou a nulidade da cláusula que estipula a cobrança de sobretaxa na Cédula Rural Pignoratícia n° 40
/
04970
-
1, sob o fundamento de que tal encargo não encontra amparo no Decreto-Lei n° 167/67.

De fato, a sobretaxa funciona como uma penalidade adicional que onera excessivamente o devedor e configura dupla punição pelo mesmo fato gerador - o inadimplemento -, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Os encargos moratórios previstos em lei já cumprem a função sancionatória, não sendo lícita a estipulação de penalidades outras não previstas na norma especial.

Destarte, mantenho a sentença no ponto, negando provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A. quanto à declaração de nulidade da cláusula que prevê a cobrança de sobretaxa na Cédula Rural Pignoratícia n° 40049701.

No que concerne à capitalização de juros, o juízo a quo declarou a ilegalidade da capitalização mensal de juros na Cédula Rural Pignoratícia n° 40033120, por ausência de pactuação expressa, mantendo hígida a capitalização pactuada na Cédula n° 40049701.

O artigo 5° do Decreto-Lei n° 167/67 autoriza a capitalização de juros em cédulas de crédito rural, desde que expressamente pactuada.

Analisando os instrumentos, o juízo a quo verificou que a Cédula n° 40049701 prevê de forma clara, em sua cláusula de "ENCARGOS FINANCEIROS", que os juros serão debitados e capitalizados no primeiro dia de cada mês. A utilização do termo "capitalizados" atende ao requisito da pactuação expressa, tornando lícita a sua cobrança neste contrato.

Por outro lado, a Cédula n° 40033120 estabelece apenas que os juros serão calculados e debitados no primeiro dia de cada mês, sem qualquer menção expressa à capitalização.

A ausência de pactuação clara e inequívoca, em desrespeito ao dever de informação (art. 6°, III, do CDC), torna ilegal a prática do anatocismo neste específico contrato.

Destarte, mantenho a sentença no ponto, negando provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A. quanto à declaração de ilegalidade da capitalização mensal de juros na Cédula Rural Pignoratícia n° 40033120.

O juízo a quo declarou a descaracterização da mora do autor exclusivamente em relação à Cédula Rural Pignoratícia n° 40033120, sob o fundamento de que a cobrança indevida de juros capitalizados majora artificialmente o valor das prestações, tornando o adimplemento mais oneroso e, por vezes, inviável para o devedor.

Com efeito, a mora do devedor é afastada quando se constata a cobrança de encargos abusivos durante o chamado período de normalidade contratual, ou seja, antes da caracterização do inadimplemento.

No presente caso, o juízo a quo reconheceu a ilegalidade da capitalização mensal de juros na Cédula Rural Pignoratícia n° 40033120 por ausência de pactuação expressa. A capitalização de juros é um encargo que incide desde o início da relação contratual, caracterizando-se, portanto, como um encargo do período de normalidade.

A cobrança indevida de juros capitalizados majora artificialmente o valor das prestações, tornando o adimplemento mais oneroso e, por vezes, inviável para o devedor. Tal prática abusiva retira a liquidez e a certeza do débito, o que tem o condão de descaracterizar a mora.

Destarte, mantenho a sentença no ponto, negando provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A. quanto à declaração de descaracterização da mora do autor exclusivamente em relação à Cédula Rural Pignoratícia n° 40033120.

O juízo a quo determinou que a instituição financeira ré proceda ao recálculo do saldo devedor de ambos os contratos, expurgando os valores decorrentes dos encargos declarados nulos e ilegais, e condenou-a a restituir de forma simples os valores eventualmente pagos a maior pelo autor em decorrência dos encargos declarados nulos/ilegais, autorizada a compensação com o saldo devedor a ser apurado em fase de liquidação.

Tais determinações são consequências lógicas da declaração de nulidade/ilegalidade dos encargos anteriormente analisados, não merecendo reparos.

Destarte, mantenho a sentença no ponto, negando provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A. quanto à determinação de recálculo do saldo devedor e restituição de valores.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. SÚMULA 298 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação mandamental de prorrogação compulsória de crédito rural, determinando a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais, a abstenção de negativação do nome do autor e a juntada dos contratos aos autos pela instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência que suspende a exigibilidade de contratos de crédito rural; (
ii
) estabelecer se a
ausência de resposta ao requerimento administrativo de prorrogação autoriza o deferimento judicial do alongamento compulsório da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo legítima quando demonstrada, por meio de prova documental idônea, a frustração da atividade produtiva por fatores alheios à vontade do devedor. 4. O mutuário apresentou laudo técnico de perdas, laudo de capacidade de pagamento futura e comprovante de notificação extrajudicial à instituição financeira, em conformidade com o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR), o que satisfaz os requisitos legais para o pleito. 5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece que o alongamento da dívida rural, quando preenchidos os pressupostos legais, configura direito subjetivo do devedor e não mera faculdade da instituição financeira. 6. A omissão da instituição financeira quanto ao pedido de prorrogação autoriza o deferimento judicial da medida, notadamente diante da urgência e da necessidade de preservação da atividade econômica do produtor rural. 7. A decisão agravada observa os princípios da função social do contrato e da continuidade da atividade econômica essencial, sendo medida temporária e reversível, que não acarreta prejuízo irreparável à parte agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O produtor rural tem direito subjetivo à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, quando comprovados fatores imprevisíveis que afetem a atividade produtiva. 2. A ausência de resposta da instituição financeira ao requerimento administrativo de prorrogação, devidamente instruído com laudo técnico e prova de viabilidade econômica, autoriza o deferimento judicial da medida. 3. A tutela de urgência que suspende a exigibilidade da obrigação e impede a negativação é cabível para proteger a atividade rural enquanto se aguarda a decisão final
da demanda.
[...]
(N.U 1032895-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL C/C REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – COMPROVAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – LAUDO TÉCNICO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. 1.Demonstrada a probabilidade do direito invocada, consubstanciada na demonstração técnica de frustração de safra, ainda que de forma unilateral, impõe-se a concessão da tutela de
urgência para
suspender os
efeitos da
mora e impedir a
negativação dos
nomes dos agravantes. 2.A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição

financeira,

mas direito

do devedor nos termos da lei”. 3. Recurso parcialmente provido”.(TJ/MT,Segunda Câmara de Direito Privado, agravo de

instrumento1024304-92.2025.8.11.0000,relator
a
Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
23/10/2025).

“Tese

de julgamento: ‘1. As operações formalizadas por Cédula de Crédito Bancário e por Cédula de Produto Rural com liquidação financeira submetem-se ao regime jurídico do crédito

rural,

quando demonstrada anatureza

rural da operação. 2.Preenchidos os requisitos

legais, o alongamento da dívida rural constitui direito

subjetivo

do devedor,

nos termos da Súmula 298 do STJ.’ Dispositivos

relevantes

citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; L. nº 4.829/1965,arts.2º e 3º; L. nº 9.138/1995;

Decreto-
Leinº
167/1967. Jurisprudência relevante
citada: STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1021137-67.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes

Alves, j. 23.08.2025; TJMT, AI nº 1020431-84.2025.8.11.0000,Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.08.2025”.(TJ/MT,Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento1028529-58.2025.8.11.0000,relatora
Desa.

Anglizey

Solivan
de

Oliveira,
Dje
09/10/2025).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco e
DOU PROVIMENTO

ao recurso
interposto pelo autor,
para reformar a sentença
, apenas
no ponto em que julgou improcedente o pedido de prorrogação/alongamento compulsório do saldo devedor das Cédulas Rurais Pignoratícias nº 40033120 e nº 40049701, reconhecendo o direito do autor à prorrogação da dívida pelo prazo de 10 (dez) anos, com carência de
0
5 (cinco) anos
.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios devidos
pelo banco,
ao patrono do
autor,
em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025